Tribunal: STF
Processo: AI 135692
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-03-05
Data de publicação: 1991-03-05

Ementa:
- JUDICIARIO - ACESSO - RECURSO. Não contraria  o  princípio
basilar  do  acesso  ao   Judiciario   decisão   que   conclui   pela
impertinencia do recurso interposto, face não  haver   sido  atendido
pressuposto de recorribilidade explicito. A utilização dos  meios  de
defesa e assegurada na forma prevista na legislação instrumental, não
se podendo, sob a otica do acesso ao  Judiciario,  vislumbra-la  como
direito absoluto. O enfoque longe fica de ganhar contornos proprios a
subterfugio.